Tribunal: TJMT
Processo: 1002108-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002108-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Subsídios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON FELIPE DO NASCIMENTO - CPF: 002.532.291-54 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recorrente: Anderson Felipe do Nascimento
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR ESTADUAL – POLICIAL PENAL – REMOÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO –
PEDIDO DE AJUDA DE CUSTO - MATÉRIA FÁTICA NÃO VENTILADA NA CONTESTAÇÃO
– INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

A alegação de que o servidor, no ato de inscrição para o concurso, escolheu polo diverso daquele para o qual foi lotado, não foi arguida em momento anterior, configurando, portanto, inovação recursal. Recurso não conhecido neste particular, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Considerando que o autor esteve no polo de Cuiabá-MT apenas durante o curso de formação, a sua transferência para outra localidade não configura remoção para fins de recebimento da ajuda de custo pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recorrente: Anderson Felipe do Nascimento
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
da de
Anderson Felipe do Nascimento
.

Ação: I
ndenizatória.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id. 231900675):
julgou improcedentes os pedidos da exordial, uma vez que o autor não comprovou ter sido lotado em unidade diversa daquela que optou no momento da inscrição, cujo ônus lhe incumbia.

Recurso Inominado
(Id. 231900676): a autor afirma que, no ato de inscrição, escolheu o polo de Porto Alegre do Norte-MT e foi lotado em Vila Rica-MT. Sendo assim, defende o direito ao recebimento da ajuda de custo e pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.°

1002108-62.2024.8.11.0001

Recorrente: Anderson Felipe do Nascimento
.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo autor,
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O autor recorrente ingressou com a presente demanda, alegando, em síntese, que é servidor público do Estado de Mato Grosso (Secretaria de Segurança Pública), exercendo o cargo de policial penal e teve sua lotação inicial na Diretoria de Ensino Penitenciário, em Cuiabá-MT.

Todavia, salienta que foi surpreendido com sua remoção da cidade de Cuiabá-MT para a cidade de Vila Rica-MT, razão pela qual formulou requerimento administrativo de ajuda de custo, oriundo do ato de remoção por interesse público, uma vez que a distância entre as cidades de Cuiabá-MT e Vila Rica-MT supera 30 (trinta) quilômetros.

Contudo, o referido pedido foi negado, motivo que o fez ingressar com esta demanda.

O estado recorrido, por sua vez, em sua defesa, alegou que o autor esteve lotado na cidade de Cuiabá-MT apenas durante a realização do curso de formação e que a oferta da vaga ocorreu de acordo com a opção o candidato no momento da inscrição para o concurso.

Ressaltou, ainda, que o recorrente não comprovou ter sido lotado em cidade diversa da escolhida.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, justamente porque o autor não comprovou que tenha sido lotado em unidade diversa daquela que optou no momento da inscrição, cujo ônus lhe incumbia.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se o autor, asseverando que, no ato de inscrever-se para o concurso, escolheu o município de Porto Alegre do Norte-MT. Assim, defende fazer jus à ajuda de custo pretendida.

Entretanto,
da análise detida dos autos, verifica-se que tais alegações não foram levantadas anteriormente, o que configura inovação recursal.

Na inicial, o autor apenas afirmou que foi removido da cidade de Cuiabá-MT para Vila Rica-MT.

Em nenhum momento, nem na impugnação à contestação, o autor aduz que se inscreveu para concorrer à vaga disponível na cidade de Porto Alegre do Norte-MT.

Logo, a tese levantada no
recurso
configura inovação recursal, não merecendo análise, sob pena de afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO “SUB JUDICE” SOMENTE EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DECISÃO
MONOCRÁTICA
. ART. 932, IV, a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 ( REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora, tampouco em deserção.

2. In casu, é aplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pelo fato de o Recorrente não ter comprovado durante a instrução processual que o apontamento preexistente em seu nome também se encontra sob análise judicial.

3. A comprovação, somente em sede recursal, que a inscrição preexistente é objeto de discussão judicial - o que afastaria a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ -, fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5.
Recurso
ao qual se nega provimento, mediante decisão
monocrática
(art. 932, IV, a, do CPC). (
(TJ-MT 10232243220218110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 13/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/05/2022)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – MULTA ACESSÓRIA – ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA NÃO DEBATIDA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL –PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 – A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

(TJ-MT - AC: 00028732020198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2023)”.

Desse modo, não conheço do recurso neste particular.

Ademais, considerando que o autor recorrente não comprovou, durante a marcha processual, ter sido removido para localidade diversa da escolhida no momento da inscrição para o concurso, bem como que ficou demonstrado que esteve no polo de Cuiabá-MT apenas durante o curso de formação, a manutenção da improcedência é medida impositiva.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo no percentual de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024